Tribunal: STF
Processo: AR 2258
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em ação rescisória. 2. Lei Complementar 110/01. Termos de adesão. 3. Violação à coisa julgada. Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 4. Não configuração. Homologação dos termos de adesão. Ato jurídico perfeito. Súmula Vinculante nº 1. 5 Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.